Tribunal: TJSP
Processo: 2136623-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que indeferiu pedido para declarar indevidos os juros e a multa de mora aplicados, pela Fazenda Pública. Recolhimento do imposto 'causa mortis' que pressupõe a prévia homologação do cálculo do tributo. Aplicação da Súmula 114 do STF. Desnecessidade, neste momento processual, de se obter aprovação da autoridade fazendária acerca da regularidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que indeferiu pedido para declarar indevidos os juros e a multa de mora aplicados, pela Fazenda Pública. Recolhimento do imposto 'causa mortis' que pressupõe a prévia homologação do cálculo do tributo. Aplicação da Súmula 114 do STF. Desnecessidade, neste momento processual, de se obter aprovação da autoridade fazendária acerca da regularidade do pagamento do imposto. Verificação da regularidade do recolhimento que pode se dar quando da expedição do formal de partilha.

Decisão reformada. Recurso provido.